Tribunal: STF
Processo: RHC 235659
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Rodrigo Engel do Amaral, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 836.524/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado “como incurso no artigo 159, "caput", c/c o art. 61, inc. I e II, alínea "h", todos do Código Penal; art. 157, §§ 2º, inc. II e V, e 2º-A, inc. I, c/c o art. 61, inc. I e II, alínea "h", todos do Código Penal; art. 1º, inc. I, alínea "b", da Lei 9.455/97, c/c o art. 61, inc. I e II, alínea "h", do Código Penal; e, art. 288, parágrafo único, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal, todos os ilícitos em concurso material, art. 69 do mesmo diploma penal, à pena de 50 anos de reclusão, no regime inicial fechado”.



    Em sede apelação, a pena foi reduzida para 31 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, inidoneidade da fundamentação relativa à dosimetria da pena.



    Requer-se, ao final,



    “seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, para ser concedida a ordem de habeas corpus a fim de:



    • Reformar o acordão proferido, pela Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça;



    • Seja concedida a ordem de ofício, para conhecer os pedidos elencados nesta ação constitucional, em síntese:



    ‘a) Seja reconhecida a fundamentação inidônea, para negativar a vetorial das consequências do crime, e circunstâncias dos delitos, sendo mantido somente a valoração negativa dos antecedentes do paciente, e seja a pena-base reduzida ou fixada no mínimo legal;



    b) Caso, não seja acolhida a tese defensiva acima exposta, por estes nobres Ministros deste Supremo Tribunal Federal, quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, a defesa pede a manutenção da análise desfavorável apenas dos vetores antecedentes, circunstâncias, consequências do delito, para o 1º fato (extorsão mediante sequestro), com o aumento de 06 (seis) meses, para cada uma das circunstâncias judiciais, sendo fixado a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e para o 2º fato (roubo majorado), o valor igualitário de 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias, para cada uma das circunstâncias judiciais, sendo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos, 3 (três) meses, e 12 (doze) dias de reclusão;



    c) Na 2ª fase, para o 1º fato (extorsão mediante sequestro), seja conservado o aumento de 01 (um) ano, pela reincidência e de mais 01 (um) ano, em face de a vítima Gabriela estar grávida, sendo fixado a pena provisória em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e para o 2º fato (roubo majorado), seja mantido as agravantes reconhecidas, reduzindo, porém, o patamar de aumento pela reincidência (01 ano) e pelo fato de a vítima Gabriela estar grávida (01 ano), para 08 (oito) meses para cada uma delas, a fim de guardar maior proporção com o delito. E por fim, seja o aumento operado em face de o crime ter sido cometido contra idoso (06 meses), e contra criança (06 meses), sendo fixado a pena provisória em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão;



    d) Na 3ª fase, somente para o 2º fato (roubo majorado), seja mantida o aumento da pena na fração de 3/8 (três oitavos), pelas majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, bem como de 2/3 (dois terços), pelo emprego de arma de fogo, sendo fixado a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses, e 18 (dezoito) dias de reclusão.’”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. REEXAME FATICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE AUSENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL EM TODAS AS ETAPAS. VIOLAÇÃO DO ART. 68 DO CP E AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA 443/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No que toca às circunstâncias do crime, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois as instâncias ordinárias demonstraram que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes em questão, destacando a premeditação meticulosa do crime, a dor excessiva infligida à vítima pela amarração demasiado apertada dos lacres utilizados para imobilizá-la, bem como o fato dos réus terem feito reféns não somente o casal dono da residência, mas também a mãe da vítima, já idosa, e a filha do casal, de apenas dois anos de idade, todos mantidos sob a mira de arma de fogo enquanto praticavam o roubo. Tais circunstâncias são concretas e permitem a exasperação da basilar nos termos do reconhecido no acórdão impugnado.



    2. No que tange às consequências do crime, estas consistem no conjunto dos efeitos danosos causados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram corretamente pela maior gravidade das consequências do crime, tendo sido destacadas as complicações na gravidez da vítima, que passou a ter sangramentos após o ocorrido.



    3. Na hipótese, considerando as penas mínima e máxima cominadas aos delitos (art. 159 do CP - 8 a 15 anos e art. 157 do CP - 4 a 10 anos), o aumento da pena do crime de extorsão mediante sequestro em 3 anos pela análise desfavorável de três circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime) não se mostra desproporcional, na medida em que traduz um aumento pouco superior a 1/8 para cada uma das moduladoras negativadas, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. Já com relação ao crime de roubo o aumento de 2 anos é, inclusive, inferior à incidência da fração de 1/8 de aumento para cada moduladora negativa.



    4. Na segunda etapa, nota-se que a fração de aumento para cada agravante quanto ao crime de extorsão mediante sequestro foi até mais benéfica que 1/6 e para o crime de roubo foi exatamente 1/6, de modo que não se constata qualquer ilegalidade nessa etapa da dosimetria da pena.



    5. O aumento na fração de 3/8 pelas majorantes do concurso de agentes e de restrição à liberdade das vítimas revelou-se proporcional diante das peculiaridades do caso concreto, tendo sido destacado na sentença que foram três agentes que praticaram o crime. Ainda, no que tange ao aumento sucessivo pela majorante do emprego de arma de fogo, consignou-se na sentença que todos os agentes estavam armados. Existindo fundamentação concreta que demonstre maior gravidade no modus operandi da empreitada criminosa, não se observa afronta ao disposto no art. 68 do Código Penal ou na Súmula n. 443/STJ.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado.



    Inicialmente, conforme apontado pelo parecer da PGR, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente, é remansosa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei). 



    Ainda que superado o referido óbice, destacou o Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão que, 



    “Consoante se observa, a pena-base pelo crime de extorsão mediante sequestro foi redimensionada para 11 anos de reclusão e a correspondente ao delito de roubo para 6 anos de reclusão, pela análise desfavorável dos antecedentes, das circunstâncias e consequências do crime. No que toca às circunstâncias do crime, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois as instâncias ordinárias demonstraram que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes em questão, destacando a premeditação meticulosa do crime, a dor excessiva infligida à vítima Gabriela pela amarração demasiado apertada dos lacres utilizados para imobilizá-la, bem como o fato dos réus terem feito reféns não somente o casal dono da residência, mas também a mãe de Gabriela, já idosa, e a filha do casal, de apenas dois anos de idade, todos mantidos sob a mira de arma de fogo enquanto praticavam o roubo. Tais circunstâncias são concretas e permitem a exasperação da basilar nos termos do reconhecido no acórdão impugnado. No que tange às consequências do crime, estas consistem no conjunto dos efeitos danosos causados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram corretamente pela maior gravidade das consequências do crime, tendo sido destacadas as complicações na gravidez da vítima, que passou a ter sangramentos após o ocorrido.



    (...)



    Por outro lado, no que tange à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.



    (...)



    Nota-se que a fração de aumento para cada agravante quanto ao crime de extorsão mediante sequestro foi até mais benéfica que 1/6 e para o crime de roubo foi exatamente 1/6, de modo que não se constata qualquer ilegalidade nessa etapa da dosimetria da pena.



    (...)



    Com efeito, o aumento na fração de 3/8 pelas majorantes do concurso de agentes e de restrição à liberdade das vítimas revelou-se proporcional diante das peculiaridades do caso concreto, tendo sido destacado na sentença que foram três agentes que praticaram o crime (eSTJ, fl. 224). Quanto ao aumento sucessivo pela majorante do emprego de arma de fogo, consignou-se na sentença que todos os agentes estavam armados. Dessa forma, existindo fundamentação concreta que demonstre maior gravidade no modus operandi da empreitada criminosa, não se observa afronta ao disposto no art. 68 do Código Penal ou na Súmula n. 443/STJ.



    (...)



    Portanto, não se constata qualquer ilegalidade a ser sanada, de ofício, na via do mandamus. (...).”



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do recorrente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Depreende-se, portanto, que houve motivação adequada em cada fase do cômputo da pena, demonstrando-se, com base em elementos concretos, a razão dos respectivos acréscimos. A esse respeito, anoto:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos e 6 meses de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 1 a 5 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 192946 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-08-01-2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente